Tribunal: STF
Processo: HC 263732
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.10.2025, por Wolban Miller Sanches Miguel, advogado, em benefício de Sabrina Regina de Brum, contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.9.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.038.073:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, bem como senha de acesso para a consulta processual, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante alega ser cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Afirma ter sido apresentada fundamentação inidônea para a prisão preventiva da paciente, sem apresentação de elementos concretos que justificassem a medida constritiva, nem se comprovarem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, asseverando-se ser ela primária, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito.



    Sustenta ainda que a paciente preencheria os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, pois ela seria mãe de um filho “menor de idade”, que dependeria “única e exclusivamente” dela.  



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a. A concessão de liminar, para que a paciente SABRINA REGINA DE BRUM aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade, fixando, se entender necessário, medidas cautelares diversas da prisão, mediante expedição de alvará de soltura, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 01 filho menor de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b. Seja, ao final, CONCEDIDA a ordem em favor da paciente, revogando a prisão, mediante expedição de alvará de soltura, substituindo, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 01 filho menor de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.  



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.  



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    5. Em 28.7.2025, a paciente foi presa em flagrante, acusada da prática dos delitos de tortura, organização criminosa e exercício arbitrário das próprias razões. Consta do auto de prisão em flagrante que:



    “(...) EQUIPE POLICIAL FOI ACIONADA POR UM SOLICITANTE ANÔNIMO QUE RELATOU TER AVISTADO UM HOMEM CAÍDO AO SOLO E OUTRA PESSOA AO SEU LADO, NAS PROXIMIDADES DA ESTRADA QUE MARGEIA O AEROPORTO MUNICIPAL. O DENUNCIANTE SUSPEITAVA DE UMA CENA DE CRIME E INFORMOU A PRESENÇA DE UM VEÍCULO DE COR PRETA NO LOCAL. AO CHEGARMOS, ENCONTRAMOS A VÍTIMA, O SENHOR LUÍS BISPO DA SILVA, CAMINHANDO E APRESENTANDO DIVERSAS LESÕES NO ROSTO. AO SER QUESTIONADO SOBRE O OCORRIDO, LUÍS NARROU QUE ESTAVA NO ‘BAR DA SABRINA’ CONSUMINDO BEBIDAS ALCOÓLICAS QUANDO SE DESENTENDEU COM A PROPRIETÁRIA, SABRINA, DEVIDO A UMA COBRANÇA INDEVIDA. SEGUNDO A VÍTIMA, SABRINA TERIA COBRADO O DOBRO DO VALOR DAS BEBIDAS E, DIANTE DE SUA RECUSA EM PAGAR O EXCEDENTE, O AMEAÇOU ACIONAR INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. LUÍS PERSISTIU EM SUA RECUSA, E SABRINA CUMPRIU AS AMEAÇAS. FACCIONADOS FORAM ATÉ O LOCAL, E UTILIZANDO-SE DE UMA FACA E FORÇA FÍSICA, COLOCARAM A VÍTIMA EM UM CARRO E A LEVARAM PARA A ESTRADA AO LADO DO AEROPORTO. NESSE LOCAL, QUATRO INDIVÍDUOS (TRÊS HOMENS E UMA MULHER) DESFERIRAM DIVERSOS SOCOS E CHUTES POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. LUÍS RELATOU TER SE FINGIDO DE MORTO, O QUE FEZ COM QUE OS AGRESSORES PARASSEM O ATAQUE. ALÉM DAS AGRESSÕES, OS SUSPEITOS SUBTRAÍRAM A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA OBK2226 E O APARELHO CELULAR SMARTPHONE DA VÍTIMA. A MOTOCICLETA FOI ENCONTRADA POSTERIORMENTE NO BAR DA SABRINA, MAS O CELULAR NÃO FOI LOCALIZADO. A VÍTIMA NÃO CONSEGUIU FORNECER DETALHES DOS AGRESSORES QUE PUDESSEM AUXILIAR NO RECONHECIMENTO, NEM O MODELO DO VEÍCULO UTILIZADO NO SEQUESTRO. DIANTE DOS FATOS NARRADOS, A EQUIPE DESLOCOU-SE IMEDIATAMENTE AO ‘BAR DA SABRINA’ E DEU VOZ DE PRISÃO A SABRINA. NESSE MOMENTO, VANUZA, TAMBÉM PROPRIETÁRIA DO BAR E ESPOSA DE SABRINA, DIRIGIU-SE AOS POLICIAIS PROFERINDO OFENSAS VERBAIS, CHAMANDO-OS DE ‘VAGABUNDOS COVARDES’. EM RAZÃO DE SUA CONDUTA, VANUZA TAMBÉM RECEBEU VOZ DE PRISÃO. AS SUSPEITAS FORAM ENCAMINHADAS À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, SEM APRESENTAREM LESÕES CORPORAIS. A VÍTIMA, LUÍS BISPO DA SILVA, FOI ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, ONDE RECEBEU ATENDIMENTO MÉDICO”.



    Ainda em 28.7.2025, o juízo da Vara Única de Brasnorte/MT realizou audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva:



    “(...) Os indícios suficientes de autoria também estão presentes, notadamente pelas declarações firmes e coerentes da vítima, que relatou ter sido agredida por membros de facção criminosa após ameaça feita pela custodiada, em razão de desentendimento ocorrido em seu estabelecimento. 



    Nesse cenário, entendo ser caso de acolhimento da representação formulada pela autoridade policial, a qual conta com parecer favorável do Ministério Público, diante da gravidade concreta dos fatos. Explico. 



    Como é sabido, a prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, só podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais e diante da demonstração de que nenhuma outra medida cautelar menos gravosa é suficiente para resguardar os fins do processo penal, devendo ser imposta com parcimônia e em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da proporcionalidade. 



    Não obstante a primariedade técnica da custodiada, constata-se, na hipótese concreta, a presença de circunstâncias objetivas, contemporâneas e de extrema gravidade que impõem a segregação cautelar como única medida eficaz e proporcional à preservação da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Isso porque a conduta imputada à autuada não se limita à prática isolada de um crime comum, mas revela a utilização instrumental de aparato típico de facção criminosa para resolução de conflito pessoal, o que representa grave afronta à autoridade estatal e corrosão direta das estruturas legítimas de coerção social. 



    Ao que tudo indica, a custodiada, inconformada com a resistência da vítima ao pagamento de suposto valor indevido, acionou deliberadamente membros de organização criminosa para executar represália física, materializada em sequestro, espancamento e subtração de bens, numa verdadeira substituição da função jurisdicional do Estado por meio de violência paralela e institucionalmente perversa. 



    Trata-se, pois, de cenário que ultrapassa em muito o mero dissabor de relações interpessoais ou comerciais, pois denota uma tentativa concreta de inversão da lógica estatal, na medida que, em vez de recorrer aos meios legais disponíveis para a resolução do conflito, como o protesto de dívida, o acionamento da polícia ou o ajuizamento de demanda judicial, a investigada optou por fazer valer sua pretensão patrimonial mediante coação armada e tortura física executada por terceiros vinculados a uma rede criminosa, em nítida substituição do papel do Estado, o que não pode ser admitido pelo sistema de justiça penal, sob pena de comprometer a legitimidade de seus próprios instrumentos de contenção da violência e resolução institucional dos conflitos. 



    Importa salientar que, ainda que a vítima estivesse, em tese, em mora com o pagamento das bebidas consumidas, a resposta que lhe foi imposta, consistente em espancamento brutal e humilhação, mostra-se absolutamente desproporcional e criminosa, especialmente quando se considera o valor irrisório que motivou a retaliação, revelando um completo descompasso entre o suposto motivo do conflito e a violência desencadeada, o que reforça o grau de periculosidade da conduta e a ruptura com os parâmetros mínimos de convivência civilizada. 



    Ademais, a tentativa da Defesa de desqualificar a palavra da vítima, sustentando eventual equívoco quanto à ordem dos fatos, não encontra respaldo nos autos neste momento, uma vez que as declarações prestadas pela vítima são lineares, coerentes e firmes, não apresentando incongruências que comprometam sua credibilidade. Ao contrário, o relato aponta com clareza que a custodiada proferiu a ameaça e que, após sua recusa ao pagamento, integrantes da facção compareceram ao local e executaram as agressões, tudo em conformidade com o modus operandi de organizações criminosas cuja atuação se funda em intimidação e violência exemplar. 



    Nesse contexto, não há qualquer medida cautelar diversa da prisão que se revele minimamente eficaz para neutralizar os riscos concretos evidenciados nos autos, tendo em vista que a dinâmica dos fatos demonstra não apenas o elevado grau de humilhação imposto à vítima, mas também a existência de um ambiente de ameaça contínua, sustentado pela atuação de terceiros não identificados que permanecem em liberdade, circunstância que projeta fundado temor de reiteração delitiva e de intimidação direta, sobretudo diante do histórico de atuação violenta da facção mencionada na localidade, o que torna a segregação cautelar não apenas adequada, mas absolutamente indispensável à contenção da ameaça institucional que tal conduta representa. 



    Vale destacar que a presente decisão não configura antecipação de pena, mas sim aplicação de tutela cautelar legítima e necessária à preservação da ordem pública e à efetividade da persecução penal, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”.  



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 1026459-68.2025.8.11.0000 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, afastada a pretensão de concessão de prisão domiciliar:



    “(...) O magistrado destacou, com precisão, que a conduta imputada à paciente não se limita à prática isolada de um crime comum, mas revela a utilização instrumental de aparato típico de facção criminosa para resolução de conflito pessoal, o que representa grave afronta à autoridade estatal e corrosão direta das estruturas legítimas de coerção social. 



    Nas palavras do juízo a quo: ‘Ao que tudo indica, a custodiada, inconformada com a resistência da vítima ao pagamento de suposto valor indevido, acionou deliberadamente membros de organização criminosa para executar represália física, materializada em sequestro, espancamento e subtração de bens, numa verdadeira substituição da função jurisdicional do Estado por meio de violência paralela e institucionalmente perversa.’ 



    Ressaltou ainda que, mesmo que a vítima estivesse em mora com o pagamento das bebidas consumidas, a resposta que lhe foi imposta, consistente em espancamento brutal e humilhação, mostra-se absolutamente desproporcional e criminosa, especialmente quando se considera o valor irrisório que motivou a retaliação. 



    Portanto, ao contrário do que alega a defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos, que demonstram a gravidade da conduta e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (...) Por fim, a defesa sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, por ser mãe de filho menor de 12 anos de idade. 



    Tal alegação também não merece acolhimento. Conforme informado pela autoridade judiciária em suas informações prestadas a este Relator, ‘quanto à alegada maternidade, a própria paciente informou em audiência que os filhos não residiam consigo, além de não haver, até então, qualquer comprovação documental de sua ocorrência ou da imprescindibilidade dos cuidados, o que, diante da gravidade e das circunstâncias do delito, não permitia a substituição da medida.’ 



    Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não é automática, devendo ser analisada caso a caso, considerando-se as peculiaridades da situação concreta. No caso em tela, a extrema gravidade da conduta imputada à paciente, que envolve o uso de organização criminosa para prática de tortura como meio de cobrança de dívida, justifica a excepcional negativa da prisão domiciliar. 



    Ressalte-se, ainda, que o art. 318-A, I, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. No caso em análise, a paciente responde pela prática, em tese, do crime de tortura, que, por sua própria natureza, envolve violência contra a pessoa, o que afasta a incidência do benefício legal”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade da paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ela imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar da paciente, pois a conduta a ela imputada “não se limita à prática isolada de um crime comum, mas revela a utilização instrumental de aparato típico de facção criminosa para resolução de conflito pessoal, o que representa grave afronta à autoridade estatal e corrosão direta das estruturas legítimas de coerção social”. 



    Foi corroborado, nas instâncias antecedentes, que a paciente, “inconformada com a resistência da vítima ao pagamento de suposto valor indevido, acionou deliberadamente membros de organização criminosa para executar represália física, materializada em sequestro, espancamento e subtração de bens, numa verdadeira substituição da função jurisdicional do Estado por meio de violência paralela e institucionalmente perversa”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Foi individualizada a conduta da paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ela imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Ademais, diferente do alegado pelo impetrante, foi apresentada fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente.



    Foi assentado, nas instâncias antecedentes, que a “própria paciente informou em audiência que os filhos não residiam consigo, além de não haver, até então, qualquer comprovação documental de sua ocorrência ou da imprescindibilidade dos cuidados, o que, diante da gravidade e das circunstâncias do delito, não permitia a substituição da medida”. Foi destacado, ainda, que “a extrema gravidade da conduta imputada à paciente, que envolve o uso de organização criminosa para prática de tortura como meio de cobrança de dívida, justifica a excepcional negativa da prisão domiciliar”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).  



    10. A decisão liminar e precária do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo da atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007.  



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de outubro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora